Tribunal: TJES
Processo: 5000042-52.2020.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000042-52.2020.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ANTONIO MARCO DA SILVA OLIVEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o recorrido possuía dívida com a recorrente;
c)
que é imprescindível a concessão de efeito suspensivo;
d)
que a recorrida não comprovou qualquer dos fatos narrados;
e)
que agiu no exercício regular do direito;
f)
que a negativação do nome do recorrido é devida;
g)
que o cancelamento do protesto cabe ao devedor;
h)
que não houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito;
i)
que não há que se falar em danos morais, pois não houve irregularidade da recorrente e nem lesão a direito da personalidade da parte recorrida;
j)
que os pedidos da exordial merecem ser julgados improcedentes;
k)
que, em caso de entendimento diverso, seja afastada a condenação por danos materiais e/ou morais.

O cerne da questão cinge-se em apurar se há responsabilidade da recorrente em manter o nome do recorrido no rol de inadimplentes mesmo após a quitação da dívida, liquidada por meio de acordo, e, sendo tal ônus obrigação da recorrente, se tal situação enseja indenização a título de danos morais.

Pois bem, não há provas nos autos de que a recorrente agiu no exercício regular do direito, pois houve
quitação do débito, formalizada na liquidação por meio de acordo com o cliente (ID. 2507730) e, mesmo após esta, o nome do recorrido se manteve negativado (ID. 2507727) de forma indevida até o momento da propositura da demanda.

Além disso, embora a negativação tenha sido legítima no momento do inadimplemento do recorrido, a composição de acordo entre as partes para o pagamento do débito e sua efetiva quitação confere à instituição financeira a obrigação de cancelar o apontamento no prazo de cinco dias, nos termos da Súmula 548 do STJ
.

Consequentemente, não há nos autos qualquer tipo de prova que demonstre esforço por parte da recorrente em cancelar a negativação do nome da parte recorrida.

Portanto, não pode a recorrida ser abarcada pelo ônus da falha da recorrente em manter o controle atualizado da quitação de suas dívidas junto aos órgãos de protesto, e tal fator não pode ensejar a manutenção da negativação do nome da consumidora por anos.

Dessa forma, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pela recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrido (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR - CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Ausente a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, é de ser reconhecida a culpa da demandada pela rescisão do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória. 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (original sem destaque)

Ademais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INADIMPLEMENTO CONFESSADO. TRANSAÇÃO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO. ACORDO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. MINORAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I- Não há inépcia recursal quando as razões de apelação apresentam todos os requisitos formais exigidos no art. 1.010 do CPC, sobretudo ataque aos fundamentos da sentença, mesmo que para tanto tenham sido usados os argumentos da petição inicial ou da defesa, não se tratando de recurso meramente protelatório. II-
Demonstrado que as partes compuseram acordo para quitação da dívida, o qual foi cumprido pela devedora, a manutenção do nome dela no cadastro de proteção ao crédito por prazo superior a 5 dias é indevida, devendo a inscrição ser cancelada, conforme Súmula 548 do STJ
. III-
A negativação ou sua manutenção indevida, em tese, gera dano moral puro
, cuja responsabilidade civil de indenizar é do apontador, merecendo ser reduzido o valor arbitrado a tal título, de modo a atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz do caso concreto, com a incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios contados da citação (responsabilidade contratual). IV- Inviável o acolhimento do pedido de redução da verba honorária fixada no mínimo legalmente previsto. V- Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido em parte. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.100668-7/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2022, publicação da súmula em 29/09/2022)

Por fim, no que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação em danos morais no
quantum
(R$2.000,00), valor este razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO MESMO APÓS A LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA ORIUNDA DE FINANCIAMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO NEGATIVA. DANOS MORAIS FIXADOS NO IMPORTE DE R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.